Tribunal: TJES
Processo: 5020950-68.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020950-68.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA SIQUEIRA GOLDNER
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020950-68.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ANDREIA SIQUEIRA GOLDNER

RECORRIDA: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7642941. Contrarrazões, Id. 7642944, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7642941), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7642939), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
DETERMINAR
o restabelecimento do plano de saúde do autor e de seus dependentes, nos mesmos termos regidos pelo contrato, respeitada as atualizações periódicas legais.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização pelos danos morais e CONDENO a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do arbitramento.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, sob o argumento de que
após iniciar preparativos para operação de hérnia discal e na área de oftalmologia, a partir de abril de 2023, enfrentou dificuldades em agendar consultas e exames, obtendo a informação de que seu plano de saúde havia sido cancelado unilateralmente, postulou pelo reestabelecimento do plano, além de reparação moral.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença no sentido de majorar a condenação em dano moral.

O cerne da questão é saber se é devida a majoração da condenação por dano moral.

Verifica-se dos autos que houve falha na prestação do serviço da ré que cancelou imotivadamente o plano de saúde da autora.

Pois bem, em relação a reparação moral,
nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vitima, cuja lesão sofrida e amenizada pela pecúnia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, necessário aferir a dimensão do dano para que a indenização não venha a se transformar em meio de enriquecimento sem causa. Tenho, pois, que como ponto de equilíbrio e que atende ao princípio da razoabilidade, deve ela ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), o que entendo compatível com a extensão do dano provocado, bem como para cumprir as finalidades da sanção aplicada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)